Tribunal: TJSP
Processo: 2086647-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que defere levantamento do valor bloqueado judicialmente. Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo. Defesa que controverte a higidez do título executivo. Aplicação analógica do art. 520, IV, CPC. Levantamento condicionado ao oferecimento de caução idônea pelo exequente. Recurso parcialmente provido.